Tribunal: TJMT
Processo: 8010164-98.2013.8.11.0049
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010164-98.2013.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVI APARECIDO OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 962.656.471-72 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (RECORRIDO), ALEX CRISTIANO GOMES - CPF: 915.143.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1ª VOGAL): Acompanho o voto do Relator, por fundamento diverso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado n.
8010164-98.2013.8.11.0049

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica

Recorrente(s):

NB Automóveis e Peças

Recorrido(s):

Davi Aparecido Oliveira Moreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 à 10/11/2022

Ordem:
138

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução do crédito exequendo.

2.

A recorrente pretende a reforma da sentença, pugnando pela aplicação da Súmula 410 do STJ, eis que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente defende a inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa.

3.

Da análise dos autos, vê-se que houve a formalização de acordo, por meio do qual restou estipulado à executada o pagamento dos débitos do veículo e a transferência da propriedade deste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contatos da audiência da conciliação, que se realizou em 18/12/2013, entretanto, a recorrente informa o cumprimento da obrigação, requerendo a extinção dos autos, somente em 01/04/2014.

4.

No caso em apreço, importante destacar que o descumprimento da determinação judicial pela parte executada, ora recorrente, é incontroverso, bem como a sua obrigação em arcar com a multa, inexistindo exorbitância na aplicação de multa diária.

5.

Denota-se que os julgados mais antigos do Superior Tribunal de Justiça destacam a necessidade da diligência no que tange a necessidade de intimação pessoal, sob o argumento de que caberia à parte, e não a seu advogado, o cumprimento da obrigação.

6.

No entanto, os artigos 461 e 632 do CPC, trouxeram inovações ao ordenamento processual de forma expressa, sendo que as sentenças auto-executáveis e mandamentais nas condenações de obrigação de fazer e não fazer, não havendo necessidade de citação do executado na exigibilidade judicial de tais pretensões.

7.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005
, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes.
3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a insurgência à luz do ordenamento jurídico e impor a aplicação de sua jurisprudência, ainda quando advém alteração de entendimento entre o período que intermedeia a interposição do reclamo e seu definitivo julgamento.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 62.961/RJ, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”.

8.

No mais, o prazo de incidência da multa se dá a partir de 01/04/2014, conforme estabelecido na r. sentença.

9.

Desse modo, não assiste razão a recorrente na medida em que restou incontroverso a ausência de cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, e, consequentemente, do cabimento da respectiva multa.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Acompanho o relator quanto ao resultado do julgamento, contudo, por fundamento diverso.

Isso porque tenho me manifestado no sentido de que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Sobre o tema, o C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.360.577 consolidou o entendimento no sentido de que o teor da Súmula 410 permanece hígido e vigente, mesmo após o advento do novo CPC:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
CUJO TEOR PERMANECE HÍGIDO TAMBÉM APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

2. Embargos de divergência não providos.

(EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)”

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de
23/6/2022
.)

Ocorre que, no caso concreto, houve a observância da Súmula 410 do STJ, de sorte que as astreintes são exigíveis.

Isso porque a obrigação e a cominação de multa foram estipuladas em audiência de conciliação, na qual estavam presentes as partes, as quais, obviamente, já saíram cientes do teor do acordo. Ademais, restou expressamente pactuado que o prazo para cumprimento da obrigação seria contado da própria audiência e não da homologação judicial do acordo.

Com efeito, em audiência de conciliação, foi realizado acordo com a presença das partes e de seus respectivos advogados, em que ficou estipulado que a NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, no prazo de 45 dias corridos, a contar da data da audiência, comprometer-se-ia a quitar todos os débitos e a realizar a transferência de propriedade do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Daí por que era dispensável uma nova intimação pessoal da empresa Recorrente, para o cumprimento da obrigação assumida em audiência, porquanto já observada as disposições da Súmula n. 410 do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DIÁRIA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO. SÚMULA 410 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE RÉ QUE ESTAVA PRESENTE E REPRESENTADA PELO PROCURADOR CONSTITUÍDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS COMANDOS SENTENCIAIS
. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. A imposição de multa diária depende da intimação pessoal para cumprimento da obrigação, na forma do enunciado n. 410 da Súmula de jurisprudência do STJ
circunstância concretizada quando da formalização do acordo, em audiência de conciliação, na presença das partes e de seus advogados
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076647932, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 06/06/2018). (TJ-RS - AI: 70076647932 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 06/06/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018)

Isso posto, acompanho o relator quanto ao improvimento do recurso inominado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022